Tribunal: STF
Processo: Rcl 75468
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE CRÉDITOS DEVIDOS POR ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 485. AGRAVO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, na qual se alegava violação à ADPF 275 e à ADPF 485 em razão de ordem judicial para retenção de valores devidos pelo ente público a uma instituição privada.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se a determinação judicial para retenção de créditos devidos pela Fazenda Pública a instituição privada viola as decisões proferidas na ADPF 275 e na ADPF 485.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como o deste processo, ainda que sejam destinados ao pagamento de empresa privada.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental provido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, VI e X.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019; ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021; Rcl 52.460-AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/4/2023; Rcl 53.818-AgR/RS, Rel. p/acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/10/2022; Rcl 53.041-AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2023; Rcl ; Rcl 53.041-AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 1º/3/202342.461-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/4/2021.